Tribunal: TJDFT
Processo: 0702892-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. AÇÃO DE PROTESTO. CITAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. VALIDADE DO ATO. PREJUÍZO À PARTE. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença oriundo da Ação Popular no 330.730/1991, que anulou o ato da Mesa Diretora 56 e a Resolução no 32/91, ambos da Câmara Legislativa do Distrito Federal, e, via de consequência, determinou a restituição do adicional de atividade legislativa recebido pelos deputados distritais e servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

2. Em razão do envolvimento de diversos responsáveis e beneficiários do ato impugnado na Ação Popular em comento, deve ser observado o teor do art. 6o, caput e § 1o, da Lei no 4.717/1965, que dispõe ser os sujeitos passivos da referida demanda coletiva as pessoas públicas, as autoridades, os funcionários ou administradores que autorizaram, aprovaram ou praticaram o ato impugnado, bem como os beneficiários diretos, que somente deixarão de compor o polo passivo se forem indeterminados ou desconhecidos.

3. O art. 7o, inciso II, da Lei da Ação Popular possibilita a citação via edital dos beneficiários pelo ato impugnado, de modo a privilegiar a efetividade da ação coletiva e a razoável duração do processo, sem necessidade de adotar preferencialmente a regra ordinária de citação pessoal de todos os réus ou mesmo a necessidade de esgotamento de diligências para somente então proceder à citação editalícia.

4. Deve-se reconhecer que a ausência dos nomes dos servidores, no edital de intimação realizado no bojo do Protesto Judicial sob o no 2003.01.1.021069-3, não invalida a nulidade do ato intimatório, porquanto se amparou no fato de que havia incerteza flagrante, pelo Distrito Federal, acerca dos efetivos servidores que foram beneficiários da Resolução no 32/91, ante a inércia da Câmara Legislativa em fornecer tais dados, situação esta que se amolda à redação do art. 870, inciso III, do CPC/73, vigente à época.

5. Ressai razoável e com respaldo na lei de regência a hipótese de menção editalícia a todos os favorecidos pelo ato, a fim de conservar o direito de execução objeto do protesto, e sem acarretar prejuízo efetivo aos apelantes, até porque não se admite defesa em tal procedimento, consoante preconiza o art. 871 do CPC/73, vigente à época.

6. Se o art. 202, inc. II e parágrafo único, do Código Civil dispõe que o prazo prescricional interrompido mediante ação de protesto somente retoma sua contagem a partir do último ato do processo que o interrompeu, e tendo sido o presente cumprimento de sentença protocolado em 20/3/2019, forçoso reconhecer que não ocorreu a prescrição da pretensão executiva, uma vez que não transcorreu sequer o prazo de 2 anos e meio previsto no art. 9o do Decreto no 20.910/1932.

7. Reputa-se desnecessário constar expressamente do edital de intimação o ato normativo impugnado, de modo que a menção apenas de “ato da Mesa Diretora no 32/91” não é suficiente para reconhecer a sua invalidade, por se tratar de mero erro material.

8. Recurso provido.